Tribunal: TJDFT
Processo: 0704829-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0704829-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO ROBERTO CAMELO PACIENTE: IGOR FREITAS RIBEIRO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de IGOR FREITAS RIBEIRO, o qual cumpre pena decorrente da condenação a 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal (VEPEMA), que indeferiu o pedido de autorização para o paciente viajar e participar das comemoração do aniversário de 90 anos de sua avó, Luzia de Freitas Ferreira Costa, na cidade de Caiapônia-GO, no período de 14 a 18 de fevereiro de 2021. Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente cumpre prisão domiciliar, a autorização não é incompatível com o regime de pena que vem cumprindo, a convivência com a família faz parte do processo de ressocialização e, mesmo diante da manifestação favorável do Ministério Público, a autoridade coatora indeferiu seu pleito. Requer, assim, o deferimento da liminar para autorizar a viagem do paciente e, no mérito, a concessão da ordem (ID23322599). A inicial veio acompanhada com documentos. A liminar foi deferida no plantão judicial pelo e. Desembargador J. J. Costa Carvalho (ID 23343477). Dispensadas as informações, os autos foram à Procuradoria de Justiça que se manifestou pela perda do objeto, uma vez que a liminar foi deferida e o paciente compareceu à festa (ID 23547578). É o relatório. Decido. O presente habeas corpus foi impetrando visando ao deferimento de autorização para o paciente participar do aniversário da avó, em outro estado. A liminar foi deferida pelo e. Desembargador Plantonista J. J. Costa Carvalho e a certidão de ID 23385255 registra que o paciente afirmou que recebeu cópia da autorização por meio de seu advogado e estava fora de Brasília. Assim, encontra-se prejudicado o presente habeas corpus. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante disso, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus pela perda superveniente do seu objeto, e com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 1 de março de 2021 14:09:33. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator